Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735356-45.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: FRANCISCO MENDES VIANA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo originado pela ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar a perda superveniente do interesse de agir. 2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3. A extinção da relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, prescinde da intimação pessoal do autor. A aludida intimação para correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III. 4. Após sucessivas diligências infrutíferas, ao ser devidamente intimada para informar endereço para o cumprimento da diligência de busca e apreensão ou postular a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a apelante manteve-se inerte. 4.1. Diante do esgotamento das possibilidades para cumprimento do mandado de busca e apreensão é possível a extinção da relação jurídica processual por perda do interesse de agir. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §3o, do Decreto Lei 911/69, asseverando que a ocorrência da extinção do feito por ausência de citação somente ocorreria com a execução da liminar. Entende que a manutenção da extinção da ação por ausência de interesse processual, sob fundamento de não ter ocorrido a citação do recorrido nos autos, ofende a referida norma; b) artigo 4o do Decreto Lei 911/69, defendendo que o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade atribuída ao credor e que, mesmo não sendo exercida, não constitui impedimento ao regular prosseguimento do curso processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 3o, §3o, e 4o, ambos do Decreto 911/69. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 31821011): (...) A sociedade anônima Banco J. Safra S/A pretende a desconstituição da sentença que extinguiu o processo com fundamento na ausência de interesse processual da demandante, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém destacar que a citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A ausência da referida providência é causa da extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. A esse respeito, deve ser ainda considerada a regra prevista no art. 239 do CPC (...). Constata-se que foram concedidas à sociedade anônima apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços do réu ou requerer a conversão do procedimento para execução forçada, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. No caso ora em análise, percebe-se que várias tentativas de citação não alcançaram o êxito pretendido (Id. 30307519, Id. 30307533, Id. 30307535, Id. 30307542, Id. 30307549, Id. 30307556, Id. 30307559, Id. 30307578 e Id. 30307588). Ocorre que a apelante, diante das diligências infrutíferas, ao invés de fornecer novo endereço em resposta à intimação referida no Id. 30307589, manteve-se inerte. Por essa razão foi proferida a sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. No caso em análise houve inércia por parte da demandante, que não empreendeu esforços para a devida localização do bem. Além disso é possível constatar que fora concedida à recorrente a oportunidade de empreender todas as diligências possíveis com o intuito de promover a citação do réu e a localização do veículo. Ressalte-se que diante do exaurimento das tentativas de localização do bem a demandante deixou de exercer a faculdade processual prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, consubstanciada na conversão do procedimento para execução forçada. A citação do réu, aliás, não foi efetivada em decorrência da ausência de outras diligências necessárias para a localização do apelado e do objeto da garantia prestada. É necessário também anotar que para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III (situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias). (...) Assim, mostra-se correta a sentença que determinou a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021)”. Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028